Tribunal: TJSP
Processo: 2206849-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Indeferimento de pedido de novo leilão – O primeiro leilão foi realizado a menos de um mês – A medida pleiteada não se mostra razoável nem eficaz – Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206849-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes CLAUCIVANIA SOARES DA SILVA BARRIOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e DANIEL ADRIAN BARRIOS ROMERO (JUSTIÇA GRATUITA),
é agravado COOPERATIVA HABITACIONAL TERRA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206849-09.2019.8.26.0000 - JV 20963
2
VOTO NoVOTO No 20963
AGRV.No: 2206849-09.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : CLAUCIVANIA SOARES DA SILVA BARRIOS E OUTRO
AGDO. : COOPERATIVA HABITACIONAL TERRA PAULISTA
Agravo de instrumento
Execução Indeferimento de
pedido de novo leilão O primeiro leilão foi realizado a
menos de um mês A medida pleiteada não se mostra
razoável nem eficaz
Confirma-se decisão
Nega-se
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em execução movida por Claucivania Soares da
Silva Barrios e outro em face de Cooperativa Habitacional Terra
Paulista, indeferiu pedido para realização de novo leilão.
Recorrem os exequentes.
Sustentam que não há óbice legal à realização
de novo leilão em menos de um mês. Argumentam que
propuseram que o “desconto” sobre o valor da avaliação seja
agora de 40%. Asseguram que é o único meio de receberem o
devido. Invocam julgados.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206849-09.2019.8.26.0000 - JV 20963
3
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
Não houve interessados nas praças realizadas
em 05/07/2019 e em 25/07/2019 (fls. 555 e 560)
Na segunda praça, a oferta poderia ser de até
70% do valor da avaliação.
Os exequentes pleitearam novo leilão, com
preço de venda de até 60% do valor atualizado da avaliação (fls.
566)
A r. decisão agravada considerou que não é
razoável um novo leilão em menos de um mês (fls. 569).
Apesar de não haver expressa disposição legal
que impeça outro leilão em tão pouco tempo, a medida não se
mostra razoável nem eficaz.
Há um custo para o procedimento e os
exequentes são beneficiários da justiça gratuita.
Intimados, eles não propuseram nenhuma outra
solução para a satisfação da dívida.
Relembre-se que eles também devem cooperar
para a efetivação da tutela jurisdicional em tempo razoável (art.
6° do CPC).
No limite de cognição deste recurso, poderiam
eles pleitear a alienação por iniciativa particular (art. 879, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206849-09.2019.8.26.0000 - JV 20963
4
CPC), por exemplo.
Nesse
contexto,
incensurável
a
r.
decisão
agravada.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora